Tribunal: CARF
Processo: 16004.001165/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.001165/2007-83
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.051 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO CARLOS ALTOMARI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2005
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGENS NÃO COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DAS ORIGENS
APÓS O LANÇAMENTO. EFEITOS.
No caso de comprovação, após a autuação, das origens de depósitos bancários
que serviram de base para lançamento, por presunção legal, com fundamento
no art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996, quando se tratar de rendimentos
tributáveis, o lançamento deve ser mantido. Neste caso, a prova das origens dos
depósitos bancários apena confirma a presunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2202-005.907, e que foi parcialmente admitido pela Presidência deste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001165/2007-83
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001165/2007-83

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em decisão proferida em sede de agravo
e com base no paradigma 9202-003.684, para que seja rediscutida a seguinte matéria: exigência
de que, após a autuação, a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96, somente poderia ser
afastada se houvesse a comprovação de tratar-se de valores não sujeitos à incidência do imposto.
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, tendo ele se desincumbindo
(sic) parcialmente deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para: a) afastar do lançamento: i) o depósito no valor de R$ 31.532,00,
realizado em 05/10/2005, na conta bancária do contribuinte junto ao banco Bradesco; ii)
o depósito realizado no valor de R$ 22.700,00, realizado em 29/12/2005, na conta
bancária do contribuinte junto \o (sic) banco HSBC; iii) os 54 depósitos referidos às fls.
643 a 645, realizados na conta bancária do contribuinte junto ao Banco do Brasil, em
razão da existência de duplicidade de lançamento; b) reclassificar, para rendimentos da
atividade rural, três depósitos realizados em 29/12/2003 na conta bancária do
contribuinte junto ao Banco Bradesco nos respectivos valores: R$ 5.515,00, R$
100.000,00 e R$ 100.000,00, de modo que o resultado tributável da atividade rural no
ano-calendário 2003 passa de R$ 51.454,01 para R$ 92.557,01. Vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Ronnie Soares Anderson, que deram
provimento parcial em menor extensão.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que, conforme acórdão paradigma 9202-003.684, caso o contribuinte faça a prova da origem dos
depósitos após a fase da autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a presunção
do art. 42 da Lei n 9430/96 somente será afastada se o contribuinte comprovar que os valores
não deveriam ser ordinariamente tributados, pois, na fase recursal, a autoridade autuante não
poderia efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2o da Lei n°
9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001165/2007-83

legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Depósitos bancários - comprovação da origem
A Turma a quo deu parcial provimento ao recurso do sujeito passivo, para
reconhecer como comprovada a origem e a natureza dos seguintes valores depositados nas contas
bancárias do contribuinte: (i) depósito no valor de R$ 31.532,00 realizado em 05/10/2005, na
conta bancária do contribuinte junto ao Banco Bradesco, referente a um cheque devolvido; (ii)
depósito no valor de R$ 22.700,00 realizado em 29/12/2005, na conta bancária do contribuinte
junto ao banco HSBC, relativo a um empréstimo; (iii) 54 depósitos (fls. 643 a 645) realizados na
conta bancária do contribuinte junto ao Banco do Brasil, em razão da existência de duplicidades
de lançamentos; (iv) três depósitos realizados em 29/12/2003 na conta bancária do contribuinte
junto ao Banco Bradesco, nos valores de R$ 5.515,00, R$ 100.000,00 e R$ 100.000,00, os quais
foram reclassificados como procedentes da atividade rural e portanto submetidos às normas de
tributação específicas.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, caso o
contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou seja, na
impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art. 42 da Lei n 9430/96 somente será
afastada se o contribuinte comprovar que os valores não deveriam ser ordinariamente tributados,
pois, na fase recursal, a autoridade autuante não poderia efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei n 9.430/96.
Como se denota de tal argumentação, a tese recursal visa a reformar apenas o
ponto “iv” acima, relativo à reclassificação dos valores como recursos oriundos da atividade
rural. Com efeito e no que diz respeito aos itens “i” a “iii”, a decisão recorrida coaduna-se com a
tese recursal, visto que os valores referidos nestes últimos três itens não devem ser
ordinariamente tributados, pois atinentes a um cheque devolvido, a um empréstimo e vários
depósitos em duplicidade, ou seja, quantias que, de qualquer forma, não seriam tributáveis.
Em sendo assim, delimito a presente controvérsia para tratar apenas das quantias
de R$ 5.515,00, R$ 100.000,00 e R$ 100.000,00, reclassificadas como oriundas da atividade
rural.
Neste particular, e segundo se depreende do próprio recurso, é importante fazer
uma nova delimitação, qual seja: a Fazenda Nacional não questiona que tais recursos seriam
oriundos da atividade rural (inexiste qualquer alegação em tal sentido), mas apenas defende a
tese de que tal comprovação deveria ser rigorosamente efetuada até a data da autuação, sendo
descabida, nos seus dizeres, a comprovação da origem e natureza de tais rendimentos depois de
efetuado o lançamento. A esse respeito e para maior clareza, transcrevo a conclusão do recurso
fazendário, como no original:
Assim, caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da
autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art. 42 da
Lei n° 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte comprovar que os valores não
deveriam ser ordinariamente tributados, pois, na fase recursal, a autoridade autuante
não poderia efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, §
2o da Lei n° 9.430/96. Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos
depósitos bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual
somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar, claramente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da tributação do
imposto de renda.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001165/2007-83

O Acórdão no 2202-005.907 não seguiu essa direção, portanto, merece reforma nesse
ponto.
Restringindo-se, portanto, à tese que foi devolvida a esta instância
uniformizadora, passo ao julgamento do apelo.
Neste tocante, o recurso deve ser desprovido, já que a regra hipotético-condicional
do art. 42 da Lei 9430/96 não faz o recorte temporal defendido pela Fazenda Nacional no sentido
de que a comprovação da origem teria como termo final a data da lavratura do auto de infração.
Veja-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
É sabido, nesse contexto, que “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que
deixou de ser”1. Vale dizer, foi dito, na lei, que os valores cuja origem houver sido comprovada
se submeterão às normas de tributação específicas, mas não foi dito que tal comprovação deve
ser efetuada pelo sujeito passivo apenas até a data do lançamento.
Além disso, a tese da Fazenda Nacional fere o princípio da legalidade e seu
consectário princípio da verdade real, pois permitiria que se mantivesse a aplicação de uma regra
presuntiva mesmo quando comprovada a origem e a natureza dos depósitos; fere o princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois cria uma restrição temporal para a comprovação da origem
dos valores depositados na conta do contribuinte; e fere o direito de impugnação assegurado nos
arts. 14, 15 e 16 do Decreto 70235/72, pois restringiria a matéria que poderia ser impugnada pelo
autuado e restringiria as provas que podem ser apresentadas na impugnação.
Por fim, é importante dizer que a conclusão da decisão recorrida não trouxe
prejuízo à Fazenda Nacional, pois submeteu (e não houve recurso do contribuinte neste ponto) as
omissões às normas de tributação específicas.
Destarte, deve ser desprovido o recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001165/2007-83

Voto Vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi do Relator quanto à possibilidade de reclassificar os rendimentos quando
a comprovação da origem dos recursos se dá após a autuação, na fase do contencioso
administrativo. Entende o Relator que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996, ao referir que, no caso
de comprovação da origem dos depósitos bancários, o lançamento deve ser realizado com base
na legislação específica, não delimitou que tal somente se aplicaria no caso de a comprovação
ser feita antes do lançamento. É aí que reside o ponto de discordância.
O art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996 estabelece uma presunção de omissão de
rendimentos. Instituiu uma forma indireta de apuração de rendimentos omitidos. Compete à
Fiscalização, após intimar o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários, realizar
o lançamento por presunção, no caso de não comprovação. Caso seja comprovada a origem dos
depósitos e se trate de rendimentos tributáveis omitidos, a fiscalização deve proceder ao
lançamento com base na legislação específica. Realizado o lançamento por presunção, cabe ao
contribuinte ilidir a presunção, mediante a apresentação de provas da origem dos depósitos
bancários. Caso o contribuinte comprove as origens após o lançamento, e esta indique que se
trata de rendimentos tributáveis, esse fato apenas demonstra que a presunção era correta, e nesse
caso, o lançamento deve ser mantido.
Ora, o entendimento de que, no caso de comprovação das origens dos depósitos
após a autuação, afasta a exigência tributária, pela impossibilidade de reclassificação dos
rendimentos, não faz sentido, pois desencorajaria os contribuintes a comprovarem as origens dos
depósitos antes da autuação, quando se tratar de rendimentos tributáveis, deixando para fazê-lo
apenas após a autuação, pois, segundo o entendimento do relator, essa comprovação afastaria a
autuação, mesmo em se tratando de rendimentos tributáveis.
Portanto, entendo que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996 refere-se ao
lançamento com base na legislação específica, no caso de comprovação de origem dos depósitos
e esta ser de rendimentos tributáveis, está se dirigindo à autoridade lançadora, que é aquela que,
de fato, realiza o lançamento com base em presunção. Ao órgão julgador cabe apenas, com base
nas alegações e provas trazidas no curso do contencioso, afastar a presunção, no caso de provas
de que os depósitos tiveram origem em fatos ou rendimentos não tributáveis, ou manter a
presunção, caso o contribuinte não comprove as origens ou comprove e esta revele que se trata
de rendimentos tributáveis não oferecidos à tributação. Neste último caso é que realiza a
reclassificação de uma omissão de rendimentos com base na presunção com base na legislação
específica. Neste último caso, a norma atingiu plenamente o seu objetivo: revelar a origem dos
depósitos e apurar eventuais omissões de rendimentos.
Portanto, entendo que a reclassificação dos rendimentos no caso de comprovação
das origens no curso do contencioso, ajustando a exigência à efetiva incidência tributária com
base na legislação específica não só é permitida como é a plena realização dos objetivos da
norma que estabeleceu a presunção.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da procuradoria.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001165/2007-83

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital